Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. MEDIDA. COERCITIVA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. DÉBITO ALIMENTAR. INCONTROVERSO. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSTRIÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria
2. O ordenamento jurídico pátrio autoriza a medida coercitiva direta de prisão civil do devedor pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, permitida a constrição pessoal do devedor pelo rito da prisão quando o débito compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução, bem com as que se vencerem no curso do processo (artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal c/c artigo 528, §7o, do Código de Processo Civil).
3. No caso concreto, é incontroverso o débito alimentar, que está firmado em título judicial consolidado após cognição exauriente em processo de conhecimento que definiu, com a observância das garantias processuais, a equação das possibilidades de adimplemento pelo alimentando e das necessidades da parte alimentada, não servindo a fase de cumprimento de sentença para revisitar os termos da obrigação alimentar, que só pode ser realizada mediante o manejo da ação de revisão correspondente.
4. Impende ressaltar que a prisão civil tem caráter coercitivo e que alteração da condição financeira da parte devedora decorrente de desemprego não é, por si só, razão suficiente para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar já reconhecida em sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.